Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707269-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLLES FERREIRA GOMES AGRAVADO: STYLUS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, HAMILTON INACIO CARNEIRO, ALMIR INACIO CARNEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CHARLLES FERREIRA GOMES contra a decisão ID 146398753, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da Ação Monitória n. 0715186-72.2022.8.07.0004, ajuizada em desfavor de STYLUS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA – ME, HAMILTON INACIO CARNEIRO e ALMIR INACIO CARNEIRO. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor/agravante e indeferiu o de desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré/agravada, nos seguintes termos: [...] Trata-se de procedimento monitório e requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de constar os sócios HAMILTON INACIO CARNEIRO e ALMIR INACIO CARNEIRO, sob a alegação de encerramento irregular de suas atividades e inúmeras tentativas inexitosas realizadas junto ao SISBAJUD e RENAJUD, no processo de no 0708149-96.2019, junto ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é possível quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial, na forma do que prevê o artigo 50 do Código Civil. No caso presente, o autor não demonstrou o abuso de direito e nem a confusão patrimonial. Não há, portanto, o enquadramento do caso no que prevê a norma jurídica em causa. É certo que também se admite a aplicação deste instituto jurídico para coibir fraudes. Entretanto, o autor não logrou demonstrar também a fraude. A base apresentada para o pedido é a alegação de que a pessoa jurídica não possui qualquer meio para o pagamento da dívida e o encerramento de suas atividades se deu de forma irregular, ensejando um gasto e perda de tempo sempre que é empregado qualquer meio para satisfação do débito. Todavia, estes dois fatos não são suficientes para desconsiderar a personalidade jurídica da devedora. [...] Assim, não demonstrado o cumprimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o processamento do presente incidente. Compulsando os autos, observa-se que o pedido se encontra formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702 todos do CPC. [...] Preclusa a presente decisão, retire-se do registro dos autos os requeridos HAMILTON INACIO CARNEIRO e ALMIR INACIO CARNEIRO. Nas razões recursais, o agravante informa que busca, no Juízo de origem, a satisfação do crédito no importe inicial de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), representado pelo cheque prescrito n. 718, emitido em 3/9/2019 pela primeira ré/agravada. Defende a aplicação da Teoria Menor, que possibilita a desconsideração da personalidade jurídica quando essa for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor/credor, conforme disposto no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois [...] a pessoa jurídica tem sido utilizada para impedir a satisfação do débito buscado, uma vez que se nota a dificuldade em se comprovar em ser localizado o paradeiro da empresa devedora, conforme já demonstrado nos autos originais (ID 147784134 e ID 149813821), de tal sorte que a situação amolda-se à regra do § 5o do art. 28 do CDC pois é inequívoco que a pessoa jurídica tem obstado a satisfação do débito. [...] Cita julgados para sustentar a sua tese. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que o Juízo de 1o Grau se abstenha de extinguir o processo de origem até o julgamento deste Agravo de Instrumento; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, autorizando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa (primeira ré/agravada) para a atribuir a responsabilidade pelo pagamento da dívida aos sócios (segundo e terceiro réus/agravados) (ID 43800051). Sem preparo, haja vista o deferimento de gratuidade da justiça na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa (primeira ré/agravada) com fundamento na Teoria Menor, a fim de atribuir a responsabilidade pelo pagamento da dívida aos sócios (segundo e terceiro réus/agravados). Pois bem. Em consulta aos presentes autos e aos de origem, não constatei, nesse juízo de cognição sumária, que a relação que deu ensejo à emissão do cheque foi consumerista. Diante disso, reputo ser inaplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, eis que se destina apenas a hipóteses excepcionais, nas quais estão em jogo bens jurídicos de relevante interesse público social, como aqueles protegidos pelo Direito do Consumidor. No mesmo sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INCIDENTE REJEITADO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se divisa que a relação havida entre as partes ostenta cunho consumerista, porque se observa que o cumprimento de sentença de origem se originou de ação de rescisão de contrato de compra e venda de equipamentos para atividade empresarial de fabricação de pães, não se indicando, em momento algum, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no transcurso do feito. Nessa perspectiva, revela-se escorreita a análise do pleito de desconsideração da personalidade jurídica sob a ótica do art. 50 do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/19. 2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1406661, 07385554420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). [...] (Acórdão 1394567, 07345048720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, também não verifico a presença do perigo da demora, pois a tramitação da Ação Monitória ainda está na fase inicial, não havendo que se falar em risco de extinção do feito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator